Tribunal: TJES
Processo: 5003257-43.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003257-43.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA ZANONI ROGERIO
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5003257-43.2019.8.08.0014

RECORRENTE: NAYARA ZANONI ROGERIO

RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTROSPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE CONSULTAS MÉDICAS PARTICULARES. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Recorrente: Alega que sua filha necessitou de um neuropediatra e que foi informado a recorrente, pelo plano de saúde, que apenas havia profissionais aptos a atender a sua filha na capital do Estado. A Unimed passou contato de dois profissionais credenciados, porém ambos só teriam atendimento 25 dias após aquela data. Necessitando de atendimento para sua filha entrou em contato com a pediatra que a indicou uma médica particular. Após a consulta houve indicação de sessões de terapia comportamental com psicólogo especializado em crianças. Ao entrar em contato com a recorrida lhe foi informado que não havia atendimento para psicólogo especializado em crianças e que o Espaço Viver Bem não estava tendo atendimento. No total foram duas consultas com a neuropediatra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 16 sessões com o psicólogo, no valor de R$ 1.960,00 ( mil novecentos e sessenta reais). Afirma que o juízo de piso julgou parcialmente procedente seus pedidos. Alega nas razões de seu recurso que não conseguiu disponibilidade dos profissionais que atendem pelo plano, tendo em vista que os mesmos só atendiam em Vitória, motivo pelo qual procurou profissionais particulares para saber o estado clinico de sua filha. Afirma que a Lei 9.656/98 estabelece que haja reembolso nos casos de urgência e emergência, quando não for possível o uso dos serviços contratados. A recorrida se recusou a reembolsar a recorrente e agiu com descaso por não observar o prazo de 30 dias para dar um parecer sobre o pedido de restituição. Afirma ainda que a jurisprudência admite que mesmo em casos em que não há urgência os planos de saúde são obrigados a reembolsar as despesas do beneficiário em hospitais não credenciados. Que buscou um diagnóstico mais rápido para sua filha com medo de que a demora pudesse pudesse causar a mesma danos irreversíveis. Afirma que se sentiu lesada pois não foi amparada pela recorrida quando necessitou. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau para a condenação total do dano material, bem como dano moral. 2. Tese da Recorrida: Alega em contrarrazões que não houve negativa por sua parte e que da mesma forma não havia urgência. Afirma que restou comprovado nos autos que a recorrida autorizaria a consulta com médicos credenciados. Restou demonstrado que a recorrente desejou que sua filha se consultasse com médico não conveniado, mesmo sabendo que a recorrida poderia oferecer consulta com médico conveniado em Vitória. Alega que não há comprovação nos autos que a menor necessitava de atendimento com urgência/emergência. Afirma que o contrato não permite essa liberalidade aos usuários, qual seja, buscar atendimento livre com profissionais não cooperados. Com relação a alegação da recorrente de que a recorrida demorou para para responder a solicitação de reembolso, afirma ser uma inovação recursal, vez que tal fato sequer foi alegado em sua inicial. Afirma que não houve nenhum ato ilícito por parte da recorrida apta a ensejar dano moral. Requer a manutenção da r. sentença a quo. 3. Sentença: “Julgo procedente em parte os pedidos da inicial e condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.840,00 (mil, oitocentos e quarenta reais) a título de reembolso, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a contar da citação. Julgo improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de reembolso das consultas médicas. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” . 4. Fundamentação: Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Pois bem, orienta o Superior Tribunal de Justiça que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP). Existindo médico credenciado, da mesma especialidade, ao plano de saúde, não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de saúde. Segundo o inciso VI, do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor só faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento. Bom que se diga que não há que se negar ao paciente a liberdade de optar pelo médico de sua preferência. Contudo é incabível a pretensão de obrigar o plano de saúde a suportar com os custos de uma escolha que não tem amparo contratual. Note-se dos autos que a Unimed Noroeste poderia oferecer consulta com médicos credenciados em Vitória e que a menor fora atendida por médico particular em Vitória. Da mesma forma, observa-se dos autos que o tratamento da menor não era de urgência e emergência. Com relação a última sessão de terapia comportamental, entendo como o juízo de primeiro grau, fora realizada após o atendimento com profissional credenciado, desta feita, a recorrente desejar atendimento pelo mesmo profissional particular não é justificativa para o reembolso pelo plano de saúde. Com relação ao dano moral, entendo que caberia a parte recorrente demonstrar nos autos que houve dano aos direitos inerentes à personalidade, vez que o dano, no caso dos autos, não ocorre in re ipsa, e não ocorreu apenas um mero descumprimento contratual, o que não restou demonstrado. Face ao exposto mantenho a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. 5 Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.